Tribunal: TJBA
Processo: 8001724-80.2021.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001724-80.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GOMES PESSOA, YASMIM MOURA SILVA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO E À COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA APENAS QUANTO AO TEMA Nº 975 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA AFETA À FASE DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido em remessa necessária que manteve sentença de parcial procedência em ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de 03 (três) períodos de licença-prêmio não usufruídos nem computados em dobro para aposentadoria, com base na última remuneração percebida em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à incidência do teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo da indenização decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia, à luz do Tema nº 975 de Repercussão Geral (RE nº 1.167.842/SP), e à necessidade de compensação de eventuais valores pagos administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia relativa ao direito da servidora à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, fixando os critérios de composição da base de cálculo da indenização e determinando a exclusão das parcelas de natureza eventual ou indenizatória.

5. Assiste parcial razão ao ente estatal quanto à ausência de manifestação expressa acerca da incidência do teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal sobre a remuneração utilizada como parâmetro de cálculo da indenização.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 975 de Repercussão Geral (RE nº 1.167.842/SP), firmou entendimento vinculante no sentido de que, embora a verba possua natureza indenizatória, o teto constitucional deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para a apuração do valor devido a título de conversão da licença-prêmio em pecúnia.

7. A omissão verificada possui natureza meramente integrativa, não havendo incompatibilidade material entre o acórdão embargado e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acolhimento parcial dos aclaratórios não implica modificação do resultado do julgamento.

8. Inexiste omissão quanto à alegada necessidade de compensação de valores pagos administrativamente, por ausência de demonstração concreta de pagamento parcial da indenização e por se tratar de matéria afeta à fase de liquidação e cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para integrar o acórdão quanto à incidência do teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo da indenização.

TESE DE JULGAMENTO:

10. O acórdão que reconhece o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída deve observar a incidência do teto remuneratório constitucional sobre a remuneração utilizada como base de cálculo da indenização, nos termos do Tema nº 975 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sem que isso afaste a natureza indenizatória da verba ou implique modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, XI e §11; CPC/2015, arts. 1.022, II, 1.023, §2º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 975 de Repercussão Geral (RE nº 1.167.842/SP), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2024, publicado em 12/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp: 2487334 PE 2023/0382050-5, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8001724-80.2021.8.05.0088
, que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
JAMILE MOURA MALHEIROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, exclusivamente para integrar o Acórdão embargado quanto à incidência do teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo da indenização, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, mantendo-se incólumes os demais termos e fundamentos do julgado, sem efeitos infringentes,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA